Tribunal: TJPA
Processo: 0817763-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817763-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: EDVALDO DA CRUZ SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 443 DO TST. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra decisão que, em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar de Reintegração ao Cargo e Pagamento Retroativo e Danos Morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado, com restabelecimento das vantagens legais e pagamento dos salários vencidos e vincendos desde a dispensa, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a reintegração de servidor temporário municipal; (ii) estabelecer se o servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal possui estabilidade provisória durante o gozo de auxílio-doença previdenciário; (iii) determinar se a Súmula 443 do TST e o art. 118 da Lei nº 8.213/1991 se aplicam ao vínculo administrativo temporário firmado entre o agravado e o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de qualquer desses requisitos impede a manutenção da medida.

O contrato firmado entre o agravado e o Município possui natureza administrativa temporária, prazo determinado e fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não se confundindo com relação empregatícia por prazo indeterminado regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.

A contratação temporária constitui exceção à regra constitucional do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, e não gera estabilidade ao contratado, em razão de sua natureza precária e transitória.

A permanência do agravado em exercício após o termo final originalmente pactuado não converte o contrato temporário em vínculo por prazo indeterminado, nem configura novação capaz de gerar estabilidade ou direito à reintegração.

O gozo de auxílio-doença previdenciário comum não impede a extinção de vínculo administrativo temporário, pois não confere estabilidade provisória ao contratado.

A Súmula 443 do TST não se aplica ao caso, porque se dirige às relações de emprego regidas pela legislação trabalhista, em contratos por prazo indeterminado, e não a contratações administrativas temporárias submetidas a regime de direito público.

A estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não ampara o agravado, pois o benefício previdenciário decorreu de doença comum, e não de acidente de trabalho ou doença profissional equiparada.

A manutenção da tutela de urgência impõe à Administração Municipal obrigações de relevante impacto orçamentário e funcional, com reintegração a cargo decorrente de vínculo temporário extinto e pagamento de remunerações retroativas de difícil reversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza administrativa, precária e transitória, e não gera estabilidade ao servidor contratado.

O gozo de auxílio-doença previdenciário comum não impede a extinção de contrato administrativo temporário nem autoriza a reintegração do contratado.

A Súmula 443 do TST e o art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplicam ao servidor temporário submetido a regime jurídico administrativo, especialmente quando inexistente acidente de trabalho ou doença profissional equiparada.

A ausência de probabilidade do direito autoriza a revogação da tutela de urgência que determina a reintegração de servidor temporário ao cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CF/1988, art. 7º, I; CPC, art. 300; Lei nº 8.213/1991, art. 118; Decreto Estadual nº 2.722/2010, art. 11; Lei Estadual nº 5.738/1993, art. 15, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0060702-61.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.06.2025; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0805306-22.2020.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, j. 17.11.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0018972-79.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2017; TJPA, Agravo de Instrumento, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2019, publ. 03.05.2019; Súmula 443 do TST; Súmula 105 do STJ; Súmula 512 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento,

e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar de Reintegração ao Cargo e Pagamento Retroativo e Danos Morais nº 0802530-79.2025.8.14.0008, ajuizada por
EDVALDO DA CRUZ SOUSA.

A
decisão agravada
, lançada no
ID 148411647
dos autos principais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado, com o restabelecimento de todas as vantagens legais e o pagamento dos salários vencidos e vincendos desde a data da dispensa até a efetiva reintegração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas
razões recursais (Núm. 29450877),
o agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano; (ii) que o agravado foi contratado temporariamente, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação municipal pertinente, possuindo o vínculo natureza precária e prazo determinado; (iii) que a rescisão contratual decorreu do regular encerramento do contrato temporário, inexistindo dispensa arbitrária ou discriminatória; (iv) a inaplicabilidade da Súmula 443 do TST ao caso concreto, por não se tratar de relação celetista típica, mas de contratação administrativa temporária; (v) a inexistência de estabilidade provisória em favor de servidor temporário em gozo de auxílio-doença previdenciário; (vi) a legalidade da exoneração ad nutum em vínculos temporários e precários; e (vii) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada na decisão agravada, requerendo sua exclusão ou redução. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a tutela concedida.

Recebi e relatoria do recurso por redistribuição, em cumprimento a Emenda Regimental nº 37/2025, e por meio da decisão de
Núm. 30443998

concedi o efeito suspensivo requerido para sustar os efeitos da decisão de origem até o julgamento de mérito do recurso.

A
certidão de ID 31241587
informa o decurso do prazo legal sem apresentação de
contrarrazões pelo agravado
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, através de parecer do Procurador Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme
Núm. 31469496.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Sabido que a tutela de urgência, disciplinada no art. 300 do CPC, exige a demonstração simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer deles é suficiente para impedir ou cassar a medida.

Os documentos constantes dos autos, em especial, o Contrato de Servidor Temporário nº 02.0365/2023 (29450878) firmado entre o agravado e o ente público consigna com precisão prazo de vigência: 01/02/2023 a 31/12/2023, portanto, constitui contrato por prazo determinado, regidos pelos princípios de direito público e pelo Estatuto do Servidor Público Municipal.

Ora, não se trata de uma relação empregatícia de prazo indeterminado regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Cuida-se de contratação administrativa excepcional, cuja vigência estava previamente delimitada e cujos motivos de interesse público que a fundamentaram eram, por definição, transitórios.

A Constituição Federal, no art. 37, II, erige como regra absoluta que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. A contratação temporária, prevista no inciso IX do mesmo artigo, constitui exceção de aplicação restrita, condicionada à demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público. Exatamente por isso, não gera ao contratado qualquer forma de estabilidade.

Registra-se, ainda, que o prazo originalmente pactuado no contrato,

31/12/2023, havia expirado há mais de doze meses quando da rescisão efetivamente consumada em 01/01/2025. O fato de o Município ter mantido o agravado em exercício para além do termo final não caracterizou novação do contrato temporário para um vínculo de prazo indeterminado. Há, ao contrário, o simples reconhecimento tardio de uma situação jurídica que deveria ter sido regularizada doze meses antes.

Esta Corte de Justiça firmou idêntica orientação em casos análogos, reconhecendo ser impossível a reintegração de servidor temporário distratarado durante o gozo de auxílio-doença previdenciário.

Vejamos:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA DISTRATADA DURANTE O GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora temporária distratada durante o gozo de auxílio-doença, pleiteando reintegração ao cargo e restabelecimento da assistência à saúde ofertada pelo IASEP, alegando estabilidade provisória e lesão a direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é nulo o distrato de contrato temporário durante o gozo de auxílio-doença, com base em eventual estabilidade provisória decorrente de acidente de trabalho;
(ii) saber se a autora faz jus à manutenção no plano de saúde do IASEP mesmo após a rescisão contratual, diante de doença adquirida durante a vigência do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre a autora e a Administração Pública era temporário, com base no art. 37, IX, da CF/88, e regido por regras próprias, que não asseguram estabilidade provisória, ainda que a servidora estivesse em gozo de auxílio-doença.
4. O distrato ocorreu após o prazo originalmente previsto para a contratação e não caracteriza nulidade, pois a natureza precária do vínculo autoriza a dispensa a qualquer tempo, conforme conveniência e oportunidade da Administração.

5. A estabilidade provisória do art. 118 da Lei nº 8.213/91 não se aplica a servidores temporários e, no caso, sequer se tratava de benefício acidentário, mas de auxílio-doença previdenciário comum (Espécie 31).
6. O art. 11 do Decreto Estadual nº 2.722/2010 prevê expressamente a possibilidade de manutenção do plano de saúde, mediante recolhimento das contribuições, mesmo em caso de licença-saúde de servidores temporários.
7. A jurisprudência deste Tribunal autoriza, em situações semelhantes, a manutenção do beneficiário no plano do IASEP enquanto durar o tratamento iniciado durante o vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade no distrato de servidor temporário em gozo de auxílio-doença, em razão da precariedade do vínculo, que não gera estabilidade provisória.
2. É assegurado ao servidor temporário distratado o direito à manutenção no plano de saúde do IASEP, enquanto perdurar o tratamento iniciado durante a vigência do contrato, mediante cumprimento dos requisitos do art. 11 do Decreto Estadual nº 2.722/2010."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 41; Lei nº 8.213/91, art. 118; Decreto Estadual nº 2.722/2010, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0805306-22.2020.8.14.0301, Rel. Des.ª Elvina Gemaque Taveira; TJPA, AP nº 0018972-79.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura. (TJ-PA, Apelação Cível nº 0060702-61.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 26/06/2025).

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA EM CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. DISTRATO DURANTE O GOZO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA, NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010.
REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONHECIDO E SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o ato de distrato do impetrante, ocorrido durante o gozo de Auxílio Doença Previdenciário fere direito líquido e certo, bem como, se o demandante possui direito a manutenção dos benefícios do plano de saúde.

2. Em se tratando de servidor público estadual, cuja admissão se deu por meio de contrato temporário, a dispensa é ato legítimo e prescinde de instauração de processo administrativo, podendo, inclusive, ocorrer durante o período do gozo de auxílio-doença, benefício que não confere a estabilidade provisória reclamada na exordial, pois decorre de Neoplasia Gástrica (câncer de estômago), doença não classificada como “acidente” ou “doença” decorrente de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.

3. Por se tratar de contratação em caráter precário, de cunho administrativo e não empregatício, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, não há garantia de estabilidade no serviço público, portanto, descabido o pedido de nulidade do ato de distrato.

4. No que que concerne à manutenção do plano de saúde, o Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde manterem a condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios. O referenciado dispositivo legal é perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso dos autos, tendo em vista que o autor é contribuinte do plano de saúde e se encontra acometido por doença grave, adquirida anteriormente a sua rescisão.

5. Por corolário, em homenagem ao direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal e, restando demonstrada a necessidade do demandante, acometido por doença grave e com hipossuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da cobertura do seu plano de saúde, na forma do art. 11 e parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010, já que a sua interrupção poderá ocasionar danos irreversíveis à saúde do impetrante. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

6.
Remédio constitucional conhecido e SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para garantir o direito de o impetrante permanecer assistido pelo plano de saúde, nos moldes do art. 11 e seu parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010.

7. Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0805306-22.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 17/11/2020 )

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO DURANTE LICENÇA-MÉDICA. POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO À PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA, NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0018972-79.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PRISIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LICENÇA-SAÚDE. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1.
A contratação temporária não estabelece vínculos com a Administração, que pode, a qualquer tempo, extinguir o contrato, num juízo de conveniência e oportunidade. 2
. O gozo de licença-saúde não impede a exoneração de servidor contratado temporariamente. Por ocupar emprego público mediante contratação temporária, a justa causa para a exoneração se encontra no poder discricionário do administrador. 3. Ademais, se não bastasse, entendo que não restou demonstrado uma situação de perigo, visto que, o
distrato
ocorreu há mais de 05 (cinco) anos. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.01676142-64, 203.299, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-03).

O agravado amparou sua pretensão na Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe:
"Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego."

O enunciado sumular, contudo, dirige-se ao campo das relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, em contratos por prazo indeterminado, nos quais o trabalhador faz jus à proteção contra dispensa arbitrária assegurada pelo art. 7º, I, da Constituição Federal. A hipótese dos autos, porém, não se insere nesse universo normativo.

No presente casp, o regime jurídico aplicável ao agravado era de natureza administrativa, regido pelos princípios de direito público, e não pela legislação trabalhista. O vínculo constituído foi expressamente qualificado como contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que afasta, de plano, a incidência das normas celetistas de proteção ao empregado.

Acrescente-se, ainda, que a estabilidade provisória do art. 118 da Lei nº 8.213/1991, que veda a dispensa sem justa causa do segurado que sofreu acidente do trabalho – igualmente não socorre o agravado. Isso porque o benefício previdenciário por ele usufruído decorreu de doença comum (neoplasia maligna do canal anal), e não de acidente de trabalho ou de doença profissional equiparada.

Além da ausência de probabilidade do direito, a manutenção da tutela de urgência imporia à Administração Municipal obrigações de acentuado impacto orçamentário e funcional. A reintegração de servidor ao quadro municipal, em cargo inexistente por extinção regular do contrato, implica reorganização funcional de difícil reversão; o pagamento de remunerações retroativas desde janeiro de 2025 representa desembolso de recursos públicos que, uma vez efetivados, dificilmente serão recuperados em caso de eventual improcedência do pedido na sentença de mérito.

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA nos autos do Processo nº 0802530-79.2025.8.14.0008, até julgamento da ação principal.

É como voto.

Belém (PA),datado e assinado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

Belém, 19/06/2026